Tribunal: TJMT
Processo: 1010172-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1010172-40.2019.8.11.0000
IMPETRANTE(S): SELMA CRISTINA BATISTA GUEDES
IMPETRADO(AS): JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Selma Cristina Batista Guedes, contra o ato, tido por coator, do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca da Capital, Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, consistente no indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n. 1017552 -59.2017.8.11.0041).
A Impetrante sustenta, em síntese, que, por motivo de doença, uma vez que se encontrava em restabelecimento de cirurgia, em processo de hemodiálise, protocolou nos autos, na data de 17/05/2019, o requerimento para o adiamento da aludida audiência, marcada para 20/05/2019.
Aduz que, no dia da audiência, fora novamente protocolado novo pedido de adiamento, porém nenhum dos pleitos fora analisado, e que a Juíza, no ato da audiência, indeferiu o pedido, o que cerceia o seu direito de defesa e o exercício do contraditório.
Por fim, requer a liminar para a suspensão da Ação de Busca e Apreensão, até o julgamento do mérito do writ.
Postergada a análise do pedido da liminar para ouvir a Impetrada, pág. 01 (id. 8658104).
Nas suas informações, a Autoridade apontada como coatora assevera que o ato objurgado não é passível de segurança, nos termos da lei, uma vez que não fere direito líquido e certo da Impetrante e não se trata de decisão teratológica, págs. 02/08 (id. 10943491).
O pedido liminar foi concedido, em parte, consoante decisão, constante das págs. 01/03 (id. 11223118).
A parte Impetrante comparece aos autos, requerendo a concessão da tutela provisória de urgência, em caráter incidental, já que a Juíza impetrada prolatou sentença, págs. 01/08 (id. 13924457).
Determinei a suspensão dos efeitos da sentença, págs. 01/03 (id. 14915479).
A Juíza Impetrada informa o cumprimento da decisão, págs. 02/04 (id. 15572468).
A impetrante reforça o pedido de concessão da ordem, págs. 01/04 (id. 15848998).
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cézar Fachone, opina pela concessão da ordem, págs. 01/05 (id. 18161478).
Dioran Ataíde Passos comparece aos autos, na condição de terceiro interessado, requerendo a revogação da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da sentença, págs. 01/08 (id. 20082491).
Devidamente intimada a manifestar-se sobre o pedido, a Impetrante rebate a argumentação esposada e pugna pela concessão da ordem, págs. 01/12 (id. 23181975).
A Procuradoria-Geral de Justiça ratifica o parecer anterior, págs. 01/04 (id. 24724548).
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Selma Cristina Batista Guedes, contra o ato, tido por coator, do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca da Capital, Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, consistente no indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n. 1017552 –59.2017.8.11.0041).
Inicialmente, cumpre salientar que, por força da Emenda Regimental n. 46, de 28 de maio de 2020, que alterou o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado passaram a ser competentes para processar e julgar os mandados de segurança, impetrados contra atos do Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito privado. Veja-se:
Art. 17. Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado compete:
I – Processar e julgar:
(...)
i) em matéria de direito privado, os mandados de segurança contra atos do Juiz de Primeira Instância, bem como das decisões dos relatores de suas Câmaras Isoladas; (Negritei).
Da análise dos autos, verifico que o ato considerado ilegal foi prolatado nos autos da Ação de Busca e Apreensão, proposta contra a Impetrante. Logo, trata-se de processo cuja matéria é afeta ao direito privado.
Diante disso, é evidente que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo passou a ser incompetente para processar e julgar o presente writ.
Ante o exposto, sem mais delongas, determino a redistribuição deste feito a uma das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.